Tribunal: STJ
Processo: 0359780-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036429 - SP (2025/0359780-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52301578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 965bf251-4156-49d0-810c-b95563b9ebd3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036429 - SP (2025/0359780-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P S B contra a decisão, da
minha lavra, em que não conheci do
impetrado em seu favor, assim ementada (fl.
writ
62):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
WRIT. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA REVISÃO CRIMINAL. VERIFICAÇÃO DA
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVIABILIDADE.
Writ não conhecido.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, a fim de reconhecer a insuficiência de provas
para a condenação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em necessidade de se redimensionar a dosimetria imposta, sem rebater o fundamento
Documento eletrônico VDA51005426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:55
Código de Controle do Documento: af79ac95-57bf-4635-9617-8517d4481835

principal que ensejou o não conhecimento do
, decorrente do fato de ser
writ
inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51005426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:55
Código de Controle do Documento: af79ac95-57bf-4635-9617-8517d4481835

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.429 / SP
Número Registro: 2025/0359780-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15034302320188260302
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO MOREIRA
ADVOGADO
: RONALDO MOREIRA - SP290347
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO SERGIO BATISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SERGIO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO MOREIRA - SP290347
Documento eletrônico VDA52266417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: a08023fc-98aa-4d81-9288-0f9c86aaf562

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: a08023fc-98aa-4d81-9288-0f9c86aaf562